Tribunal: TJMT
Processo: 1076373-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076373-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), WARLEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.940.201-11 (RECORRIDO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), LARICE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 055.336.811-75 (RECORRIDO), MARINA FATIMA FERREIRA PEREIRA - CPF: 063.040.261-29 (RECORRIDO), LUDIMILA ALVES BARBOSA - CPF: 060.134.591-69 (RECORRIDO), JANAINA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 052.482.061-97 (RECORRIDO), FRANCISCO DIOCELIO NOGUEIRA MATIAS - CPF: 902.034.101-49 (RECORRIDO), BRUNA JACKELINE DE SOUSA BRESEGHELLO MADUREIRA - CPF: 008.626.741-82 (RECORRIDO), EDILSON CAIADO FREIRES - CPF: 611.550.981-53 (RECORRIDO), OLEGARIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.517.966-48 (RECORRIDO), RAFAELA NUNES DE JESUS - CPF: 061.942.471-00 (RECORRIDO), ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 964.864.901-44 (RECORRIDO), ROGERIO BRITO DA SILVA - CPF: 036.018.251-80 (RECORRIDO), TAINAN KARINE FARIA SANTOS - CPF: 053.886.121-55 (RECORRIDO), WANDERLEI LEITE DA SILVA - CPF: 009.018.191-31 (RECORRIDO), ROBERTA DE SOUZA - CPF: 033.305.921-25 (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUSA SILVA - CPF: 834.105.113-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. CRÍTICAS A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
exclusão
de
grupos
e
vídeos

em
redes
sociais
,
abstenção
de
divulgação
de
conteúdo

sobre
a
vida

privada
do
reclamante
e
indenização

por

danos

morais
,
decorrentes
de
suposta

invasão de propriedade e divulgação de vídeo com montagens e fatos

ofensivos
à
imagem
e
honra
do
reclamante
, que é
prefeito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em saber se a divulgação de vídeo e mensagens

em

grupos
de WhatsApp e TikTok,
contendo

críticas
e
questionamentos

sobre
o
patrimônio
do
reclamante
,
configura

ato

ilícito

passível
de
compensação

por

danos

morais

ou
se
está

inserida
no
âmbito
da
liberdade
de
expressão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
liberdade
de
imprensa
, de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5o, IV e XIV, e 220), mas
não

são

absolutos
,
devendo

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
(art. 5o, X, CF).

4. As
manifestações

questionadas
,
embora

qualificadas

pelo

reclamante

como

ofensivas
e
imputadoras
de crimes,
são

interpretadas

pelos

reclamados

como

indagações
e
críticas
à
gestão

pública
e
ao

patrimônio
do gestor,
inserindo
-se no
âmbito
da
liberdade
de
expressão
e do debate
político
.

5. A
mera

veiculação
de
dúvidas

ou

críticas

sobre
a
conduta
de um
agente

público
,
mesmo
que
ácidas

ou

incômodas
,
não
se
confunde
com
a

imputação
de crimes,
calúnia

ou

difamação
,
desde
que
não

haja

dolo

específico
de
ofender
a
honra

pessoal
e que
o

conteúdo
se
refira
a
fatos
de interesse
público
.

6.
Não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
de
litigância
de
má-fé
,
nem
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou

seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
divulgação
de
críticas
e
questionamentos

sobre
a
conduta
e o
patrimônio
de
agente

público
,
sem

a

imputação

específica
de crimes e
sem

dolo
de
ofender
a
honra

pessoal
,
insere
-se no
âmbito
da
liberdade
de
expressão
e do debate
político
,
não

configurando

ato

ilícito

passível
de
compensação

por

danos

morais
. 2. O
fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
que a
parte

reclamada

praticou

atos
com o
intuito
de macular
sua

imagem
,
quando

esta

apenas

exerceu

seu

direito
de
liberdade
de
expressão
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5o, IV, X e XIV, e 220; CPC, art. 80.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
29/03/2017; STJ,
REsp
n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; TJ-MT, N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076373-35.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR

Recorrido
s
:
WARLEY BATISTA DOS SANTOS e OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR

ajuizou

reclamação

em
face de
WARLEY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS
.
Noticiou
que: a)
em

setembro
de 2024,
durante

período

eleitoral
,
tomou

conhecimento
de um
vídeo
que
circulava

em

grupos
de WhatsApp; b)
os

reclamados

teriam

invadido

sua

propriedade
particular com um drone e
feito
um
vídeo
com
montagens
,
imputando-lhe

fatos

ofensivos
à
sua

imagem
e
honra
; c)
os

reclamados

publicaram
,
compartilharam
e
instigaram

outras

pessoas
a
fazerem
o
mesmo
; d) o
vídeo

foi

compartilhado
no TikTok,
alcançando

mais
de 200 mil
visualizações
; e)
nega

veementemente

todos

os

fatos

apontados
no
vídeo
.
Requereu
: a)
a

exclusão

imediata
dos
grupos

criados

pelos

reclamados
; b) que
os

reclamados
se
abstenham
de
divulgar
e
compartilhar

vídeos
,
áudios
e
mensagens

sobre

sua

vida

privada
; c)
a

exclusão
do
vídeo
do TikTok e
outras
redes
sociais
; d) a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
há
um
confronto
entre a
liberdade
de
pensamento
e
expressão
e o
direito
de
personalidade
da
parte

reclamante
; b) a
parte

reclamante

tenta

utilizar
-se de
direitos

constitucionais
para
intimidar
a
sociedade
,
censurando

quem
a
confronta
; c) o
vídeo

em

questão

levantou

dúvidas

acerca
do
patrimônio
da
parte

reclamante
; d) a
parte

reclamante

proferiu

extensas

alegações

desprovidas
de
respaldo

probatório
; e) a
parte

reclamante

deixou
de responder
aos

questionamentos

públicos
e
pretende

reprimir

quem
a
questiona
; f)
não se verifica a probabilidade de êxito da demanda
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

incorreu

em

erro

ao

minimizar
a
gravidade
da
conduta
da
parte

reclamada
que
violou

seu

direito
fundamental à
honra
e à
imagem
; b) a
decisão

relativizou
a
proteção
a esses
direitos
sob
justificativa
de que,
por
ser
figura

pública
,
deveria

estar

preparado
para
críticas
; c) a
conduta
da
parte

reclamada

ultrapassou

os

limites
da
crítica

política
e
configurou

difamação
e
calúnia
; d) a
ofensa
à
honra
e à
imagem
,
por

si

só
,
gera

sofrimento
e
abalo

emocional
; e) a
alegação
de que
não

sofreu

danos

por

ter

sido

reeleita
é
descabida
; f) a
liberdade
de
expressão

não

pode ser utilizada para justificar a prática de atos

ilícitos
; g)
na

sentença

constou

erroneamente
que
não

respondeu

aos

questionamentos

públicos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

requereu
a
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Publicidade de
fatos

ofensivos
.

A
liberdade
de
imprensa
, de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
expressamente

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5o, IV e XIV, e 220,

CF).

Todavia
,
estes

não

são

absolutos
,
devendo
as
empresas

jornalísticas
e a
sociedade

em

geral

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
,
direitos

estes

também

considerados

fundamentais
(art. 5o, X, CF).

Destaca -se ainda que, mesmo a notícia de fato

criminoso
com
apontamento
dos
suspeitos
,
desde
que
sem

excessos
,
não

representa

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA.

RESPONSABILIDADE

PELO

EXCESSO

IMPUTADA

A
POSTERIORI. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA.

OFENSA

A

DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1.

Conforme se extrai do voto da Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI

4.815/DF, "o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder

nos

casos

em

que,

mesmo

no

exercício

de

direito legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite causando
dano
a terceiro.

Quem

informa

e divulga informação responde por eventual excesso,

apurado

por

critério

que

demonstre

dano decorrente da circunstância

de

ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro
". 2.

A

liberdade

de

imprensa

- embora amplamente assegurada e com proibição

de

controle

prévio

-

acarreta

responsabilidade

a
posteriori

pelo

eventual

excesso e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. 4.

Gera

dano moral indenizável a publicação de
notícia sabidamente falsa
, amplamente divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos envolvidos. (...)

(STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA 362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA (CPC, ART. 1.026, § 2o, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A
liberdade
de
expressão
,
compreendendo
a
informação
, a
opinião
e a
crítica

jornalística
,
por

não
ser
absoluta
,
encontra

algumas

limitações

ao

seu

exercício
,
compatíveis
com o regime
democrático
, quais
sejam
: (I) o
compromisso

ético
com a
informação

verossímil
; (II) a
preservação
dos
chamados

direitos
da
personalidade
, entre
os
quais
incluem
-se
os

direitos
à
honra
, à
imagem
, à
privacidade
e à
intimidade
; e (III) a
vedação
de
veiculação
de
crítica

jornalística
com
intuito
de
difamar
,
injuriar

ou

caluniar
a
pessoa
(animus
injuriandi

vel

diffamandi
) (STJ
REsp
801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
em
12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). (...) (STJ
REsp
n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022).

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 3. Liberdade de imprensa e opinião. Publicidade de fatos verídicos. A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal (
arts
. 5o, IV e XIV, e 220), todavia, as matérias veiculadas e as informações dadas pelos entrevistados devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas (art. 5o, X, CF); b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos, emitir juízo de valor ou ter o interesse de caluniar. 4. No caso concreto, a parte reclamada, por meio do jornal impresso, informou que o município perdeu a oportunidade de aquisição de verbas junto à Caixa Econômica Federal em virtude da morosidade de alguns parlamentares na condução do processo legislativo, ocasião em que denominou esta conduta como "atividade de bandidagem de alguns membros do legislativo municipal" (ID 202242518/PJe2). Além da matéria impressa, a parte reclamada noticiou também a divulgação de áudio na rádio local e em seu perfil em uma de suas redes sociais, onde afirmou: "e eu não posso deixar de agradecer aqui, foi a sociedade, essas pessoas que não tem asfalto ainda, principalmente, o Cidade Alta e o bairro Bom Futuro, naquele momento, que houve aquele engavetamento, vamos botar assim, aquela bandidagem que houve dentro da câmara de não autorizar, por que só precisava desse papel, a autorização da câmara para fazer o contrato que atrasaram e sentaram em cima e não votaram, a sociedade se mobilizou e foi na câmara e eles correram e votaram por que são covardes, quando viram que a sociedade foi, foi lá e votaram, e isso ajudou na aprovação, se não, não tinham, se ficasse mais ou menos calado, se a sociedade não soubesse, e eu quero também agradecer a mídia que divulgou isso” (disponível no link https://www.facebook.com/100013182641412/videos/967609030355176 entre os minutos 10 ́42 ́ ́ até 11 ́37 ́ ́). 5. Na inicial e em todo o processo, a parte recorrida alegou que as afirmações feitas pelo recorrente não são verídicas, inclusive juntando à inicial moção da Câmara de Vereadores (ID 202242522), onde se esclarece que não houve a derrubada do pedido de urgência e que o projeto de lei referido chegou à Casa Legislativa em 22/08/2019 e foi votado em 30/08/2019, ou seja, em apenas 8 (oito) dias. Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo recorrente, bem como o documento juntado, de modo que se tornou fato incontroverso. (...) 7. Apesar da proteção do direito de personalidade de pessoas públicas ser mitigada, a publicidade de fatos que não são verdadeiros, revela intenção de ofender e caracteriza conduta ilícita. Como bem registrou o juízo singular, “Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto. Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal”. (...) (TJ-MT N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, p
ublicado
no DJE 12/04/2024).

Por
isso
,
incumbe
à
matéria

publicada

apenas
a
narrativa
de
fatos
de interesse
público
,
reportando
as
informações

públicas
da
investigação
,

limitando
-
se a

veicular

fatos

verdadeiros
,
efetivamente

ocorridos
,
sem

qualquer

excesso
.

Em
exame

ao

caso

concreto
, nota-se que as
trocas
de
mensagens
e a
divulgação
do
vídeo
,
conforme

IDs
296295910, 296295911 e 296295912/PJe2,
não

configuram

ato

ilícito

passível
de
compensação
,
porquanto

não

imputam

ao

reclamante
a
prática
de
ato

criminoso
e se
inserem
no
legítimo

exercício
do
direito

constitucional
à
liberdade
de
expressão
.

A

análise
dos autos
revela
que as
manifestações

questionadas
,
embora
o
reclamante
as
qualifique

como

ofensivas
e
imputadoras
de crimes,
são

interpretadas

pelos

reclamados

como

indagações
e
críticas
à
gestão

pública
e
ao

patrimônio
do gestor.

Ademais
, a
defesa
dos
reclamados

sustenta
que "
quando
da
veiculação
do
vídeo
,
não

tiveram

a

intenção
de
violar
a
honra
do
autor
,
tampouco
,
atingi
-lo
como

pessoa
" (ID 296296475/PJe2,
pág
. 14).
Argumentam
que as
críticas
se
concentravam

nas

condutas
do
reclamante

como
gestor municipal, e
não

em

sua

esfera

pessoal
, e que as
informações

veiculadas
,
como
o embargo da
propriedade
pela SEMA,
eram
de interesse
público
(ID 296296475/PJe2,
pág
. 11).

Nesse
contexto
, a
mera

veiculação
de
dúvidas

ou

críticas

sobre
a
conduta
de um
agente

público
,
mesmo
que
ácidas

ou

incômodas
,
não
se
confunde
com
a

imputação
de crimes,
calúnia

ou

difamação
,
desde
que
não

haja

dolo

específico
de
ofender
a
honra

pessoal
e que
o

conteúdo
se
refira
a
fatos
de interesse
público
.

As
condutas
dos
reclamados

ao

compartilharem

ou

comentarem

sobre
o
vídeo
que
levantava

questionamentos

acerca
do
patrimônio
e da
declaração
de bens do
reclamante
,
inserem
-se no
âmbito
da
liberdade
de
expressão
e do debate
político
,
sem
que se configure a
prática
de
ato

ilícito

apto
a
gerar
o
dever
de
indenizar
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAIS E MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO INDEVIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO CONTEÚDO DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FORMULADO PELA MÃE DA SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Verifico

que
a
Recorrida

não

demonstra

elementos

suficientes
para
que

seja

afastada
a
condição
de
miserabilidade
da
parte
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
de
impugnação
à
justiça

gratuita
. 2. O
cerne
da
controvérsia

consiste

em

analisar

a

ocorrência
de
calúnia
e
difamação
,
ao

argumento

que
a
reclamada
fez
publicar

em
sites de
notícias

acusação
de
natureza
grave
em
face
do

autor
. Argumenta o
recorrente
,
que

teve
a
sua
moral
manchada

em

virtude
de
reportagem

publicada
pela
Reclamada
, a qual
imputa

a

ele

ter
“
estuprado
o
próprio
primo,
adolescente
de 14
anos
”.
Discorre

que

houve

excesso
, visto
que

foi

publicada

sua

foto
,
bem

como

foi

qualificado

como
“Pai de Santo
”,

informações

que

não

estavam

contidas
no Boletim de
Ocorrência
. 3.
Inicialmente
, é
importante

esclarecer

que
o Boletim de
Ocorrência
é
documento

público
e,
por

isso
,
não

há

qualquer

irregularidade

na

publicação
do
seu

conteúdo
. (...) 7. Da
notícia

veiculada
,
muito

embora

aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo

que

não o narrativo e não se distancia do dever de veracidade
. A forma
que
fora
realizada

a

abordagem

na

matéria

jornalística

ora

questionada

está

inserta

nos

limites
da
liberdade
de
expressão

assegurada
pela
Constituição
Federal, a qual
deve

prevalecer

quando

em

conflito
com
os

direitos
da
personalidade
. (...) (N.U 1006596-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA À HONRA. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar

são

consideradas
crimes,
conforme

legislação
penal
vigente
.
Não

sendo

comprovada
a
prática
de
difamação
,
tampouco

demostrado
que
houve

constrangimento

público

na

frente
de
outras

pessoas
,
não

há
se
falar

em

conduta

ilícita
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1002030-72.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA. MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Nas
ações

em
que se
pleiteia

indenização

por

dano
moral
decorrentes
da
prática
de
injúria
,
calunia

ou

difamação
é
imprescindível
à
demonstração
do
elemento

intencional
(
dolo

ou
culpa)
por

parte
do
suposto

ofensor
. 3. No
presente

caso
,
verifico
que
autor

alega
que
foi

ofendido
pela
Reclamada
,
em

razão
das
mensagens

privada

trocada
entre as partes,
em

aplicativo
de conversa WhatsApp,
sendo
que entre as
mensagens

ofensivas

tem
-
se a

seguinte
: “Magno,
depois
que
eu

puxei

sua

capivara
meu
filho

não

quero

esperar

nenhum

minuto
. Vamos
fazer
o
seguinte
leva
lá
meu
caso

ou

então

eu

vou

atrás
de
você

onde

você

estiver
,
beleza
?
”.

Contudo
, da
análise
do
contexto
da
situação

narrada
, as partes
envolveram
-se
em
forte
discussão
,
por

estarem
com o
estado
de
ânimo

exaltado
, tendo
em
vista que a
Reclamada

queria
o
seu

veículo
de volta e o
autor

não

queria

ficar

sem

o
mesmo
,
por
ser
motorista
de UBER e
necessitar
do
mesmo
para o
seu

trabalho
. 4. A meu
ver
, o
fato
de a
Reclamada

ter

dito

ao

autor
que
teria
“
puxado
a
sua

capivara
”,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

indenização
a
título
de
dano
moral
por

difamação

ou

injúria
,
levando
-se
em

consideração
que
ela

em

momento

algum

disse
qual
suposta

prática
de crime
teria

encontrado

ao
“
puxar
a
capivara
do
autor
”,
isto
é,
não

imputou

ao

autor
a
prática
de crime,
aliado

ao

fato
de
estarem
com o
estado
de
ânimo

exaltado
. (...) 6. No
caso
dos autos,
inexiste

prova

segura
de que
tenha
a
Recorrida

acusado
o
Recorrente
da
prática
de crime,
ou

lhe

imputado

determinado

fato

desonroso
,
sendo
esses
os

fundamentos
da
pretensão
,
não

há

falar

em

dever
de
indenizar
. (...) (N.U 1028660-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/06/2022,
publicado
no DJE 08/06/2022)

Portanto,

não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, mas
mero

exercício

do

direito
de
liberdade
de
expressão
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a

mera utilização derecursosprevistosem

lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal

trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
,
em

sua

petição

inicial
, que a
parte

reclamada

praticou

atos
com o
intuito
de macular
sua

imagem
e a
parte

reclamada

ter

conseguido

demonstrar
que
apenas

exerceu

seu

direito
de
liberdade
de
expressão
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Litigância
de
má-fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
. (...) 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025